Tribunal: TJSP
Processo: 0003927-72.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Recurso ministerial e de assistente de acusação.
CONDENAÇÃO. Impossibilidade. Improcedência bem reconhecida. Insuficiência de provas. Indícios inquisitoriais não confirmados sob o pretório. Inteligência do CPP, art. 155, caput. Adoção do in dubio pro reo.
DESPROVIMENTO.